Tribunal: STF
Processo: RE 1536789
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSORA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA REGRA DO ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGRAS DE ESPECÍFICAS NA PRÓPRIA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 PARA OS PROFESSORES - ARTIGOS 15, § 3º; 16, § 2º; E 19, § 1º, INCISO II. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.